Tribunal: STF
Processo: ARE 1530885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - SERVIDOR - INSURGÊNCIA CONTRA AS REGRAS DE TRANSIÇÃO DE APOSENTADORIA CONTIDA NA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 E PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS NORMAS REVOGADAS - IMPOSSIBILIDADE - NORMAS VÁLIDAS NÃO DECLARADAS INCOSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO ANTE AO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APOSENTADORIA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIV; e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme as informações trazidas pela Administração, no bojo de sua contestação, a Autora não teria preenchido os requisitos necessários para concessão de aposentadoria, de acordo com as regras estabelecidas nas emendas constitucionais 41/2003 e 47/2005, mesmo antes da EC 103/19. Destarte, não há de se falar em direito adquirido.



    A inserção de regras de transição relativas à aposentadoria no texto constitucional, tem como objetivo atenuar eventuais prejuízo dos administrados, de modo possibilitar o equilíbrio financeiro e atuarial, mas ao menos tempo não gerar um ônus desproporcional para o trabalhador.



    Nesse sentido, a criação ou extinção de regras de transição das aposentadorias configura legítimo desempenho da própria função legiferante conferida pelo constituinte originário ao Poder Legislativo. Essas regras não são criadas ao acaso, mas sempre guiadas pela busca do equilíbrio financeiro e atuarial, não competindo, em regra, imersão do poder judiciário no mérito administrativo da criação dessas normas de transição.



    Segundo a Administração, a projeção atual de aposentadoria da Recorrente, nos termos da EC 103 /2019, ocorrerá a partir de 15/09/2025 ou a partir de 15/09/2030 (art. 40, §1º, III, da CF c/c art. 10, §1º, I, da EC nº 103/2019), ou seja, daqui a um ano ou 6. Diante disso, não se vislumbra desproporcionalidade ou desarrazoabilidade das normas de transição inseridas no art. 4º da EC 103/2019, muito menos a inviabilização de aposentadoria da parte autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente